Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707968-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: A. GOMES MASSAS ALIMENTICIAS LTDA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPLI D E S P A C H O A impetrante, apelada, impugna o edital de licitação para pedir a exclusão do imóvel item 03, da região de Ceilândia, Distrito Federal. A autoridade coatora informa que o Aviso de Abertura do Edital n.o 11/2022 foi publicado no DODF, edição de 18/10/2022, atendendo à legislação pertinente. O mandado de segurança foi impetrado em 12/07/2023, o que, em tese, ultrapassa o prazo decadencial de 120 dias para impetração. Ante o que dispõe o art. 10 do CPC, manifestem-se as partes, primeiro o apelante, e em seguida o apelado, sobre a questão. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator